Tribunal: CARF
Processo: 10920.722913/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722913/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
SELEME, SELEME & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO FEITO INDEVIDAMENTE. DESOBEDIÊNCIA DAS
REGRAS
ESTABELECIDAS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Ao realizar Pedido de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, de
forma incorreta, desobedecendo as regras normatizadas pela Secretaria da
Receita Federal, por autorização legal, não há possibilidade de tal pedido ser
recepcionado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.018, de 27 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10920.722914/2014-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido Brandão Junior,
Juciléia de Souza Lima, Carlos Delson Santiago (Suplente Convocado), Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente Convocada) e Ari Vendramini. Ausentes o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituídos pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722913/2014-66
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722913/2014-66

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins - exportação, referente ao 1o trimestre/2011,
no valor de R$ 23.480,50, transmitido através do PER/Dcomp no 25500.88067.130214.1.1.09-
0866.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O
Acórdão foi publicado com Vedação de Ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Inconformada,a requerente apresentou Recurso Voluntário a este CARF
defendendo, em síntese, que efetivou pedido de ressarcimento de crédito presumido quando
deveria ter efetivado pedido de ressarcimento de crédito integral de COFINS, por este motivo
adentrou com pedido de ressarcimento complementar, refrente ao mesmo periodo de apuração,
cujo valor seria a diferença entre o total do crédito pleiteado e o valor total do crédito integral.
Alega, ainda, que a DRJ não interpretou de forma correta a legislação regente da
matéria, pois foi constatado que os fornecedores dessa matéria prima, não são pessoas jurídicas
que exercem atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária, sendo que a
descrição da atividade econômica desses fornecedores, constante no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, cujos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral se encontram
acostados no Anexo III, da Manifestação de Inconformidade, comprovam irrefutavelmente essa
assertiva, assim, se os fornecedores em questão não se enquadram na hipótese prevista no art. 8',
§ 1', inciso III, da Lei n' 10.925, de 2004, isto é, não são “pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária”, não podem vender a erva mate cancheada
com suspensão do pagamento da Contribuição do PIS/Pasep e da Cofins.
Defende que a Lei no 9.430, disciplina a utilização de crédito apurado pelo
contribuinte, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que seja passível de restituição ou de
ressarcimento, mediante a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão, com a ressalva de que não trata a norma do
direito de restituição ou de ressarcimento de créditos propriamente ditos. Trata, isto sim, da
utilização de créditos restituíveis ou ressarcíveis, na compensação de débitos do próprio
contribuinte, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Somente isso, pois no caso dos presentes autos está-se a tratar de outro assunto,
qual seja, o ressarcimento de saldo credor de COFINS, expressamente autorizado pelo art. 6', §
2', da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 16, da Lei no 11.116, de 2005 e o § 14 do
aludido art. 74, da Lei no 9.430/1996, ao estabelecer que a Secretaria da Receita Federal - SRF
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722913/2014-66

“disciplinará o disposto neste artigo”, obviamente, está atribuindo poderes àquele Órgão para
disciplinar a utilização de créditos restituíveis ou ressarcíveis na compensação de débitos do
próprio contribuinte, relativos a quaisquer tributos e contribuições.
Ao final, após alegar que em momento algum, o art. 74 da Lei 9.430/1996 e o seu §
14, conferem à SRF poderes para disciplinar o direito de ressarcimento de créditos pelos
contribuintes, muito menos cogitam de qualquer limitação ou condição para o exercício desse
direito, portanto, o mencionado dispositivo legal, ao contrário do que pretende fazer crer, tanto a
autoridade administrativa, quanto a turma julgadora recorrida, não outorga competência ilimitada à
Secretaria da Receita Federal para, ao seu arbítrio, estabelecer condicionantes e exigir um sem
número de formalidades, que acabam por fulminar o direito constitucional de petição e esvaziar o
próprio direito de restituição ou ressarcimento de créditos assegurados aos contribuintes, sendo
interpretação incorreta que o art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, teria outorgado poderes irrestritos
para a Secretaria da Receita Federal normatizar os procedimentos relativos à restituição e o
ressarcimento de créditos tributários e que, com base nessa outorga de competência, foi editada a
Instrução Normativa no 1.300, de 2012, a qual teria estabelecido que “para um mesmo período de
apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de um único pedido de ressarcimento”
requer que recebimento do Recurso Voluntário, julgando-o procedente para: a) Reformar o
Despacho Decisório, consoante fundamentação aduzida e, por conseguinte, determinar o regular
processamento do pedido e, consequentemente, o ressarcimento do crédito pleiteado; e b) A
atualização do crédito pela Taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido até o efetivo
ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722913/2014-66

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A questão central do litígio é a forma como foi feito o pedido de ressarcimento, pois foi
efetivado pedido de crédito presumido quando deveria ter sido feito pedido de
ressarcimento de crédito básico integral referente á receita de exportação.
Com relação á interpretação dada pela recorrente ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que
no seu § 14 estabeleceu que a Secretaria da Receita Federal o disposto no artigo,
inclusive quanto á fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação, não concordamos com ela.
Ao determinar que a Secretaria da Receita Federal estabelecerá critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, ressarcimento e compensação, o próprio
texto legal deixa claro que a competência para apreciação dos pedidos de ressarcimento
é da RFB, pois só pode estabelecer critérios de prioridade quem detém a competência
para análise de tais pedidos.
Portanto, correta a interpretação dada pela DRJ á legislação.
Assim, ao estabelecer critérios por ato normativo, a RFB cumpriu a autorização legal.
Tanto é assim que o Decreto no 7.574, de 29/09/2011, tem os seguintes excertos :

Art. 1o O processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de
outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos
administrativos relativos às matérias de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil serão regidos conforme o disposto neste Decreto. (Redação dada
pelo Decreto no 8.853, de 2016)
(...)
Art. 106. O valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento que tenha sido
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ainda que pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não pode ser
utilizado para fins de compensação ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 3o , inciso
VI, incluído pela Lei no 11.051, de 2004, art. 4o ).
(...)
Art. 117. A competência para apreciar pedidos de restituição, de ressarcimento e de
reembolso de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
os pedidos de restituição relativos a direitos antidumping e a direitos
compensatórios é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016)
(...)
Art. 120. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso, apresentar manifestação de inconformidade, junto à Delegacia da Receita
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722913/2014-66

Federal do Brasil de Julgamento competente, contra o não reconhecimento do direito
creditório ( Lei no 8.748, de 1993, art. 3o , inciso II ; Lei no 9.019, de 1995, art. 7o ,
§§ 1o e 5o ).

Portanto, indubitável a competência da RFB para apreciação de pedidos de
ressarcimento e os disciplinar.
Quanto ao disciplinamento dado pelo artigo 32 da IN RFB no 1.300/2012, estabelecendo
que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário, a
RFB apenas seguiu critério estabelecido pela própria legislação, qual seja, para o caso
em exame, os créditos referentes á receita de exportação, estabelecido no artigo 6o da
Lei no 10.833/2003, que instituiu a sistemática não cumulativa da COFINS :

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Portanto, correta também a interpretação da DRJ de que o pedido de ressarcimento foi
feito de forma incorreta e em duplicidade, pois referem-se ao mesmo período de
apuração.
Apenas a título de esclarecimento á recorrente, em caso de erro formal cometido no
preenchimento de PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento, caberia a ela adentrar
com pedido de revisão de ofício do Despacho Decisório Eletrônico, dirigido tal pedido á
autoridade competente que, no caso, é o Delegado da Receita Federal emissor do ato
administrativo, pois o próprio Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 145, a
possibilidade de revisão, de oficio, do lançamento, que deve ser feita, contudo, sem
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722913/2014-66

qualquer participação dos órgãos julgadores. Essa revisão compete, por força do art. 1o
da Portaria SRF n° 4.980/94, aos Delegados da Receita Federal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital